Tribunal: STJ
Processo: 5026328-97.2018.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2056418 - RS(2023/0068925-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: CLARICE TERESINHA FEIJÓ DE JESUS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO
TEMA 1.037/STF.
COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU
DO RPV E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OFENSA À COISA JULGADA, AINDA QUE O TÍTULO EXEQUENDO
PREVEJA A INCIDÊNCIA DOS JUROS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA
DÍVIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral (Tema n.
), fixou tese no sentido de que "o enunciado da Súmula Vinculante 17 não
1.037/STF
foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional
de modo que
62/2009,
não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do
da
art. 100
Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos
juros inicia-se após o 'período de graça'".
2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido "no sentido de inexistência de ofensa
à coisa julgada na hipótese de limitação dos juros de mora à data da ordem de
pagamento, ainda que a sentença exequenda preveja a incidência até o efetivo e
integral pagamento da dívida" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.256.943/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
11/12/2023,
14/12/2023)
3. Juízo de retratação efetivado. Recurso especial provido para reconhecer a não
incidência de juros moratórios no período de que trata o § 5o do artigo 100 da
Constituição Federal.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/02/2026 17:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e7f7bde-c5e2-42f9-8a76-f15b3aa78f96

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54112831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/02/2026 17:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6e7f7bde-c5e2-42f9-8a76-f15b3aa78f96

RECURSO ESPECIAL No 2056418 - RS (2023/0068925-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: CLARICE TERESINHA FEIJÓ DE JESUS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO
TEMA 1.037/STF.
COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DO
RPV E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OFENSA À COISA JULGADA, AINDA QUE O TÍTULO EXEQUENDO PREVEJA
A INCIDÊNCIA DOS JUROS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA
DÍVIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral (Tema n. 1.037
/STF), fixou tese no sentido de que "o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi
afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não
incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do
da Constituição.
art. 100
Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se
após o 'período de graça'".
2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido "no sentido de inexistência de ofensa à
coisa julgada na hipótese de limitação dos juros de mora à data da ordem de
pagamento, ainda que a sentença exequenda preveja a incidência até o efetivo e
integral pagamento da dívida" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.256.943/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
11/12/2023,
14/12/2023)
3. Juízo de retratação efetivado. Recurso especial provido para reconhecer a não
incidência de juros moratórios no período de que trata o § 5o do artigo 100 da
Constituição Federal.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela UNIÃO, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, assim ementado (fl. 320):
Documento eletrônico VDA53238358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:39
Código de Controle do Documento: 54166673-56a9-4764-ae4d-3848035ccadb

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO. JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA
DE COISA JULGADA. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
Constatada omissão do julgado, cabível a respectiva supressão, com atribuição
de efeitos infringentes aos embargos de declaração para, diante do
reconhecimento de existência de coisa julgada pelo título judicial assegurando a
incidência de juros de mora até o efeito pagamento da dívida, negar provimento
ao agravo de instrumento da União.

Os novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 348-356).
Em seu recurso especial, a União alega violação aos artigos 489, § 1o e 1.022, inciso
II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido foi omisso, pois
deixou de se manifestar sobre questões essenciais para a devida solução da controvérsia.
Ademais, aponta negativa de vigência ao artigo 535, inciso IV, do Código de
Processo Civil, ao argumento de que "a matéria de juros moratórios é de ordem pública e
processual, portanto, não está sujeita à preclusão de qualquer ordem ou à coisa julgada, podendo
ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição" (fl. 376).
Afirma que "como já restou decidido pelo STF, os juros remanescentes incidem
apenas até a expedição do precatório, não havendo mora no período constitucional para o
pagamento dos valores" (fl. 378).
Requer o provimento do recurso para que os autos sejam devolvidos ao Tribunal de
origem, de modo a permitir que a prestação jurisdicional seja adequadamente prestada. Caso assim
não se entenda, pleiteia o provimento do recurso para que seja determinado que os juros de mora
incidam somente entre a data da conta e a expedição da requisição de pagamento.
A Segunda Turma do STJ negou provimento ao recurso especial (fls. 461-465) e
rejeitou os embargos de declaração opostos (fls. 491-499).
A União, então, interpôs recurso extraordinário às fls. 505-513, tendo o então Vice-
Presidente desta Corte, Ministro Og Fernandes, determinado o envio do feito à Turma de origem
para eventual
, dada as diretrizes do
(fls. 531-533).
juízo de retratação
Tema 1.037/STF
É o relatório.

VOTO
Impõe-se a revisão do acórdão de fls. 461-465, em juízo de retratação.
Discute-se nos autos a possibilidade de incidência de juros moratórios no período
compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento do precatório ou da
requisição de pequeno valor, considerando a existência de previsão expressa no título executivo.
Documento eletrônico VDA53238358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:39
Código de Controle do Documento: 54166673-56a9-4764-ae4d-3848035ccadb

Quanto ao ponto, o Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral
(Tema n. 1.037/STF), fixou tese no sentido de que "o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi
afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros
. Havendo o inadimplemento
de mora no período de que trata o § 5o do
da Constituição
art. 100
pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".
Confira-se os termos da ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA
NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO
PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O
EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em
a
10/11/2009,
jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que,
“durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não
incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais
elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula
Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em
foi promulgada a
9/12/2009,
Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no
da
art. 100
Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a
norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1o para o
parágrafo 5o do
tal modificação não altera o sentido do enunciado
art. 100,
sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O
período previsto no
parágrafo 5o, da Constituição (precatórios
art. 100,
apresentados até 1o de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte)
costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno,
não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está
inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros
de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O
enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da
Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no
período de que trata o § 5o do
da Constituição. Havendo o
art. 100
inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o
'período de graça'".
(RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165
DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No mesmo sentido, recentes julgados proferidos pela Suprema Corte e pelo Superior
Tribunal de Justiça:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL,
ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. RAZÕES
RECURSAIS.
DEFICIÊNCIA.

PRECATÓRIO.

SÚMULA
284/STF.
Documento eletrônico VDA53238358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:39
Código de Controle do Documento: 54166673-56a9-4764-ae4d-3848035ccadb

PARCELAMENTO.
ADCT,

JUROS
MORATÓRIOS
E

ART.
78.
COMPENSATÓRIOS. DESCABIMENTO.
PERÍODO DE
TEMA 132/RG.
GRAÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. RE
591.085.
SÚMULA VINCULANTE 17. RE 1.169.289.
TEMA 147/RG.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
TEMA 1.037/RG.
RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO.
VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 7. Durante o período previsto no § 1o do
da CF/1988, na redação anterior à EC n. 62/2009, e, após, no § 5o
art. 100
do mesmo dispositivo – atualmente no texto conferido pela EC n. 114/2021 –
.
, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos
Incidência da Súmula Vinculante 17 e dos Temas 147/RG (RE 591.085) e 1.037
/RG (RE 1.169.289). 8. Título executivo coberto pela eficácia da coisa julgada
não impede a observância da jurisprudência do STF a respeito da fixação de
juros moratórios e de atualização monetária. Precedente. IV. DISPOSITIVO 9.
Agravo interno parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido.
(RE 1514944 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado
em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2025
PUBLIC 03-10-2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIO. PERÍODO DE
GRAÇA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA N. 1037/STF.
ALTERAÇÃO
DO
PERCENTUAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.170/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside em saber se deve ser aplicado o período de
graça (art. 100, §5o, da CF) ao pagamento de precatório e se a redução do
percentual de juros incidentes sobre o débito importa em ofensa à coisa julgada.
2. O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral (Tema n.
1037), já fixou entendimento no sentido de que "o enunciado da Súmula
Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda
Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período
de que trata o § 5o do
da Constituição. Havendo o inadimplemento
art. 100
pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de
". (STF, RE 1169289, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/
graça
Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, DJE de
.
01/07/2020)
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.317.982 RG (Tema n.
1.170/STF), fixou entendimento no sentido de que é aplicável às condenações da
Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros
moratórios estabelecido no
o-F da
na redação dada pela
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo
Lei n. 11.960/2009,
previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. (RE n.
1.317.982, relator Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em
Processo eletrônico repercussão geral - mérito DJe-s/n divulg
12/12/2023,
public
.
19/12/2023
8/1/2024)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no
sentido de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios
Documento eletrônico VDA53238358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:39
Código de Controle do Documento: 54166673-56a9-4764-ae4d-3848035ccadb

deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive
aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no RMS n. 54.138/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.

Dessa forma, considerando o posicionamento das Cortes Superiores em relação à
questão, necessário reconhecer a inexistência de violação à coisa julgada nas hipóteses em que há o
afastamento dos juros moratórios no período descrito no artigo 100, § 5o, da Constituição Federal,
ainda que o título judicial executivo tenha determinado sua incidência até o efetivo pagamento.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido "no
sentido de inexistência de ofensa à coisa julgada na hipótese de limitação dos juros de mora à data
da ordem de pagamento, ainda que a sentença exequenda preveja a incidência até o efetivo e
integral pagamento da dívida" (AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.256.943/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
11/12/2023,
14/12/2023)
Na mesma direção:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REAJUSTES SALARIAIS. 28,86%. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS.
EFETIVO PAGAMENTO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL.
DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS INTERNOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
(...)
VII - Todavia, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ainda
que havendo o trânsito em julgado de eventual decisão judicial que
determine o pagamento de juros até o efetivo pagamento contra a Fazenda
Pública, fica caracterizada a "coisa julgada inconstitucional", devendo o
título passar a obedecer ao regramento constitucional para o pagamento de
Nesse sentido: RE 594.892 AgR-ED-EDv, relator(a): Luiz Fux,
precatórios.
Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2020, processo eletrônico DJe-259 divulg 27-10-
2020 public 28-10-2020.
VIII - Correta, portanto, a decisão que reconsiderou parcialmente a decisão
anterior, para, com esteio no
§ 4o, III, do RISTJ, conhecer do recurso
art. 255,
especial da União, para dar-lhe provimento, afastando a incidência dos juros
moratórios sobre o "período de graça" estipulado constitucionalmente para
.
o pagamento de precatório, nos termos do
§ 1o, da CF/88
art. 100,
IX - Agravos internos improvidos.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.878.576/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
10/12/2024.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS
Documento eletrônico VDA53238358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:39
Código de Controle do Documento: 54166673-56a9-4764-ae4d-3848035ccadb

DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA GRAÇA (ART. 100, § 5o,
DA CF). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO
- REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO NEGADO.
TEMA 1.037/STF
1. A questão discutida nos presentes autos diz respeito à possibilidade de
incidência dos juros moratórios no período compreendido entre a data da
elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento do precatório considerando a
existência de previsão expressa no título executivo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431/RS, sob o regime
da repercussão geral (Tema 96), consolidou o entendimento de que incidem os
juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e
a da expedição da requisição de pequeno valor - RPV ou do precatório.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.169.289/SC (Tema 1.037),
também sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "O enunciado
da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda
Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de
que trata o § 5o do
da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente
art. 100
público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'" (relator
Ministro Marco Aurélio).
4. Diante do posicionamento da Corte Suprema a respeito da questão,
firmada sob o regime de repercussão geral, é necessário reconhecer a
inexistência de ofensa à coisa julgada na hipótese em que há o afastamento
dos juros moratórios no período descrito no § 5o do
da CF, ainda
art. 100
que a sentença exequenda determine a sua incidência até o efetivo
pagamento.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.259.256/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
28/9/2023.

Ante o exposto,
,
em juízo de retratação dou provimento ao recurso especial
interposto pela União para reconhecer a não incidência de juros moratórios no período de que trata
o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:39
Código de Controle do Documento: 54166673-56a9-4764-ae4d-3848035ccadb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.056.418 / RS
Número Registro: 2023/0068925-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50263289720184040000 50559856120174047100
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: CLARICE TERESINHA FEIJÓ DE JESUS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
05/02/2026
11/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54082744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: 1d2d06e4-9e73-4c44-b2c8-c3f2ecc9e09e

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: 1d2d06e4-9e73-4c44-b2c8-c3f2ecc9e09e